Tribunal: TJES
Processo: 0000804-41.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000804-41.2016.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: VALQUIRIA BERMOND RAMOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000804-41.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
APELADO: VALQUIRIA BERMOND RAMOS

Advogado do(a) APELADO: MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI - ES12924-A

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Iconha que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de indenização do Seguro DPVAT e reembolso de despesas médicas, diante da constatação de perda funcional gradual de ambos os membros inferiores, condenando a parte apelante ao pagamento indenização correspondente a 90% (noventa por cento) do valor máximo previsto, o que representa R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais), bem como reembolso de despesas médicas de R$ 1.789,99 (mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação aduzindo basicamente:
a)
prejudicial de mérito de prescrição diante do lapso temporal desde o acidente até o ajuizamento, não havendo comprovação de tratamento no período;
b)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da necessidade de esclarecimentos do perito;
c)
o reembolso das despesas médicas deve observar a documentação acostada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000804-41.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
APELADO: VALQUIRIA BERMOND RAMOS

Advogado do(a) APELADO: MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI - ES12924-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Iconha que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de indenização do Seguro DPVAT e reembolso de despesas médicas, diante da constatação de perda funcional gradual de ambos os membros inferiores, condenando a parte apelante ao pagamento indenização correspondente a 90% (noventa por cento) do valor máximo previsto, o que representa R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais), bem como reembolso de despesas médicas de R$ 1.789,99 (mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação aduzindo basicamente:
a)
prejudicial de mérito de prescrição diante do lapso temporal desde o acidente até o ajuizamento, não havendo comprovação de tratamento no período;
b)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da necessidade de esclarecimentos do perito;
c)
o reembolso das despesas médicas deve observar a documentação acostada.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A presente ação possui por finalidade o recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, referente à lesão permanente sofrida pela apelada em acidente de trânsito ocorrido em 14/08/2012.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente acerca da ocorrência de prescrição da pretensão autoral, verifico não assistir-lhe razão. Explico.

Acerca da questão o c. STJ no REsp nº 1.388.030/MG, julgado sob rito dos repetitivos, fixou as teses de que “
1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico."

Embora o acidente que vitimou a parte autora tenha ocorrido em 14/08/2012 e a presente ação sido proposta em 30/06/2016, a ciência acerca do caráter definitivo das lesões se deu com o laudo de datado de 09/03/2016, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de ciência da segurada naquela data.

Desta feita, REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição suscitada.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não vislumbro qualquer mácula na perícia capaz de nulificar o julgamento da instância originária.

Observo que embora a requerida tenha pugnado por esclarecimentos ao laudo pericial, já havia nos autos às fls. (109/110) manifestação do perito do Instituto Médico Legal da Polícia Civil, reforçando o teor da conclusão alcançada na perícia realizada anteriormente. Ademais, a insatisfação da requerida com a forma em que redigida a conclusão do expert não enseja a nulidade aventada.

Portanto, da mesma forma REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Passo ao mérito.

A respeito do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais - DPVAT a Lei 6.194/74 dispõe que o valor indenizatório em casos de morte ou invalidez total permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Tratando-se de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial COMPLETA, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74.

Quando se tratar de invalidez permanente parcial INCOMPLETA, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.

Corrobora essa conclusão a Súmula nº 474 do STJ, que dispõe que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Feita essa consideração, voltando-me ao caso concreto, após analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o Laudo Pericial (fls. 13), traz informação acerca de múltiplas lesões da parte autora, com “história de fratura exposta da perna direita; (...) paciente com graves fraturas de perna direita e pelve; RX de perna direita (...) descreve fratura cominutiva proximal da tíbia direita, do terço distal da tíbia direita e terço distal da fíbula direita. Laudo de RX de bacia (...) descreve luxação com diástase da articulação pubiana. Laudo de RX de bacia (...) descreveu acentuada diástase de sínfise púbica, alteração morfoestrutural do púbis esquerdo relacionado à sequela de fratura, pequeno fragmento ósseo adjacente ao púbis direito, alteração da asa do sacro. RX perna e joelho direitos: sinais de manipulação cirúrgica prévia caracterizada por osteossíntese com placas e parafusos em tíbia, fratura consolidada no segmento médio e distal da diáfise fibular com desvio medial e distal de diáfise da tíbia, fratura cominutiva de platôs tibiais, fratura de segmento médio e distal da diáfise fibular com desvio medial do fragmento distal.

Além disso, o laudo é conclusivo, consignado que
“sim, para debilidade permanente na função dos membros inferiores (debilidade funcional de aproximadamente 90% da função de membros inferiores considerando-se o trauma em quadril, em membro inferior direito e em membro inferior esquerdo) (referente ao 6.º quesito); Sim, para deformidade permanente (7º quesito); Estipulou, ainda, o percentual de 90% para indenização referente ao seguro DPVAT.”

Dessa forma, a conclusão do perito competente é, apesar de sucinta, clara e objetiva ao dispor a lesão da parte apelada, sendo, em meu sentir, corretos os parâmetros utilizados pelo juízo de origem.

Embora o expert não tenha discriminado o grau de repercussão de cada um dos segmentos atingido, apresentou sua conclusão global que guarda consonância com o histórico clínico e demais laudos apresentados.

Não verifico, da análise dos documentos acostados pelo apelado e o laudo pericial, qualquer incoerência no enquadramento legislativo, afinal, os laudos apresentado guardam correspondência com a conclusão do perito, com a devida redução prevista no art. 3º, §1°, inciso ii, da Lei 6.194/74, conforme destacado pelo perito e posteriormente em sentença.

Quanto ao reembolso das despesas médicas, verifico, tal como concluiu o magistrado sentenciante, restaram comprovadas pelas notas fiscais juntadas às fls. 14/19, 21, 22, 24/26 e 27-31, referentes a medicamentos, insumos e procedimentos cirúrgicos.

Neste ponto, a irresignação recursal é genérica e não aponta quais seriam as despesas não comprovadas e que se distanciam da previsão legal.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado, bem como das despesas médicas comprovadas.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Com efeito, dada a disposição do art. 85, §11º do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) em favor do patrono do apelado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INDENIZAÇÃO E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Embora o acidente que vitimou a parte autora tenha ocorrido em 14/08/2012 e a presente ação sido proposta em 30/06/2016, a ciência acerca do caráter definitivo das lesões se deu com o laudo de datado de 09/03/2016, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de ciência da segurada naquela data. Prejudicial de mérito de prescrição afastada.
2.
A
pós analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o Laudo Pericial, traz informação acerca de múltiplas lesões da parte autora, concluindo pela debilidade permanente na função dos membros inferiores (debilidade funcional de aproximadamente 90% da função de membros inferiores considerando-se o trauma em quadril, em membro inferior direito e em membro inferior esquerdo).
3.
Embora o expert não tenha discriminado o grau de repercussão de cada um dos segmentos atingido, apresentou sua conclusão global que guarda consonância com o histórico clínico e demais laudos apresentados.
4.
Quanto ao reembolso das despesas médicas, vê-se, tal como concluiu o magistrado sentenciante, que restaram comprovadas pelas notas fiscais juntadas referentes a medicamentos, insumos e procedimentos cirúrgicos.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.